Tribunal: TJSP
Processo: 1011506-88.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Insurgência do autor contra os reajustes anuais aplicados ao seu contrato. Modalidade de reajuste que não é, por si só, abusiva ou ilegal, mas que depende de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Inexistência de prova da regularidade dos

Ementa:

Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Insurgência do autor contra os reajustes anuais aplicados ao seu contrato. Modalidade de reajuste que não é, por si só, abusiva ou ilegal, mas que depende de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Inexistência de prova da regularidade dos reajustes praticados pela ré. Perícia que não convalidou os percentuais de aumento aplicados ao contrato, notadamente diante do não fornecimento da documentação necessária. Expurgo confirmado, com substituição pelos percentuais autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares no mesmo período. Precedentes. Correção de erro material na sentença, que fica mantida. Recurso desprovido.